Tribunal: TJMT
Processo: 1010876-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010876-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA - CPF: 663.043.691-15 (AGRAVANTE), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER - CPF: 054.647.921-98 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO –
PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICATIVOS DE INCAPACIDADE ECONÔMICA COMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 2. No caso, havendo elementos de convicção indicativos de baixa capacidade econômica condizente com a declaração de hipossuficiência financeira, deve ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010876-82.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1000235-15.2019.8.11.0094), ajuizada pelo agravante por LEONARDO CRESTANI, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, anotando que as próprias características da controvérsia, que envolve “
negociação de imóvel de considerável extensão, sobretudo se considerada a localização
”, já afastam a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do réu/agravante, pois, “
uma pessoa hipossuficiente não se envolve em negociações de tal proporção
”, concluindo que “
a condição de produtor rural, ainda que no passado, aliada a natureza da discussão travada nesses autos, não condiz com o pleito de gratuidade
” (cf. Id. no 56781640 dos autos de origem).

O agravante afirma que, ao contrário do alegado pelo autor na petição inicial e considerado pelo MM. Juiz, ele “
jamais percebeu quaisquer cifras na monta de R$ 670 mil
” e nem qualquer outra forma de pagamento pelo imóvel cuja posse é objeto da lide; aduz que, na verdade, “
sequer vendeu ou transferiu sua propriedade ou sua posse ao Sr. Adonias
(terceiro)
e muito menos ao recorrido
”.

Alega que “
o que de fato ocorreu é o recorrido/autor utilizando-se se seu capital financeiro aliando a construção social em conluio com Adonias levaram a erro o juízo a quo o qual determinou a retirada liminarmente do recorrente da posse do seu único imóvel o qual era utilizado para seu sustento e de sua família
”, e que, “
desde então o recorrente vive situação financeira completamente delicada
”, já que “
não pode mais laborar, vivendo às expensas da sua esposa que teve que procurar trabalho como zeladora
”, e, “
inclusive, teve que se socorrer ao Serviço de Assistência Social do Município de Tabaporã/MT para poder se alimentar
” (cf. Id. no 91489971 - pág. 12/14).

Junta documentos que, segundo ele, provam essas assertivas, como o Relatório Social assinado pela Assistente Social Márcia da Silva Costa, vinculada ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS daquele Município, relatórios e atestados médicos alusivos a tratamento de fratura de tíbia, contrato de trabalho de sua esposa Irene Aparecida de Freitas Almeida e extrato de declaração de Imposto de Renda no exercício 2019.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 91489971 - pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. no 91814994 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 93945965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 102 passaram a regular o benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, mas, “
data venia
”, não visualizo a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita; pelo contrário, admito que a prova documental mostra que a concessão da benesse é medida imperativa e aparentemente imprescindível para garantir ao réu/agravante o exercício de seu direito de defesa, especialmente ante a informação de que está pendente, em Primeiro Grau, realização de prova pericial que exige adiantamento de honorários.

A certidão vinculada ao Id. no 21581622 dos autos de origem mostra que o mandado de reintegração liminar do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide foi cumprido em 28/06/2019, e que o réu/agravante não foi intimado porque, segundo seu filho, contatado pelo Oficial de Justiça, estava “
em tratamento médico em outra cidade
”.

O documento médico datado de 14/02/2019, assinado pelo médico ortopedista e traumatologista Pedro Henrique Aires Corrêa (CRM/MT no 7.724) mostra que o réu/agravante foi “
internado neste serviço
(Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT)
desde o dia 05/02/2019
” para “
tratamento cirúrgico de fratura de tíbia
” e estava “
sem condições de retorno ao trabalho
” (cf. Id. no 91493954), e o documento datado de 30/04/2019, assinado pelo médico ortopedista e traumatologista Conrado Cardozo Ferret Jans (CRM/MT no 9.927) indica que o réu/agravante necessitava de “
90 dias de afastamento do trabalho, a partir desta data
” (cf. Id. no 91493955).

O comprovante de recebimento de benefício previdenciário vinculado ao Id. no 91489972 - pág. 25/26 dos autos recursais mostra que, justamente naquela época, maio a julho de 2019, o réu/agravante recebeu “
auxílio-doença
” no valor médio de R$ 1 mil.

Por fim, e muito mais importante, o
Relatório Social datado de 26/01/2021, assinado pela Assistente Social Márcia da Silva Costa, vinculada ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Tabaporã/MT, informa que o réu/agravante “
encontra-se sem renda mensal fixa para arcar com as condições referente a sua residência, tendo em vista que não está trabalhando e apenas sobrevivendo com ajuda deste departamento e de terceiros devido ao problema existente em sua perna
” (cf. Id. no 91489974 - pág. 20).

Naquela mesma data, a mesma assistente social assinou o “
Termo de Entrega de Kit Alimentação
” para o réu/agravante, que recebeu “
uma cesta básica
(e)
1 kit de higiene pessoal contendo 1 sabonete, 1 pacote sabão em barra, 1 detergente, 1 água sanitária e 1 cobertor
” (sic – cf. Id. no 91489974 - pág. 21).

Admito, pois, que a concessão da benesse requestada é medida de rigor, pelo que provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021